Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702288-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOS VIDAS CENTRO DE REABILITACAO E REINT DE MENDIGOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SOS VIDAS CENTRO DE REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE MENDIGOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora narra em sua exordial que no dia 21 de janeiro de 2021 agentes do DF Legal em conjunto com a Administração da Cidade dos Automóveis derrubaram a sede da entidade, que é filantrópica, e funcionava no local desde o ano de 1987. Afirma que seus bens foram levados ao depósito e para sua retirada é necessário o pagamento de multa de R$ 5.271,58, montante que não dispõe. Assevera que a derrubada esta eivada nulidade por se tratar de área de propriedade da União, além de estar em área rural, o que demandaria a intervenção do INCRA. Discorre sobre o direito à propriedade de terra rural e o direito adquirido e pugna pela devolução de seus bens (ID 31798036). Em sua sentença, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos, apreciando o mérito do pedido de restituição de bens, considerando que a autora ocupa área pública sem qualquer autorização legal para tanto. Confira-se o dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4o, III, do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC (ID 31798365). A autora apela com o escopo de reformar a sentença vergastada, para tanto alega: a) que a sentença é extra petita por não se ater aos pedidos da exordial; b) a incompetência do Distrito Federal na derrubada da construção que estava localizada em área rural, pois a área em questão não era de sua propriedade; c) cerceamento de defesa quando o juízo denegou a possibilidade de o autor provar que os vícios na documentação apresentada pelo réu, pois existe uma lide entre o Exército Brasileiro e a Universidade de Brasília para saber o real proprietário da área da Estrutural; d) o não reconhecimento do valor atualizado da causa, considerando o indicado na inicial (ID 31798368). Ausente o preparo. Em contrarrazões o apelado aponta a inobservância do princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença concernente na ausência de autorização do Poder Público para o autor ocupar a área pública e a regularidade da cobrança para devolução dos containers apreendidos. No mérito, reprisa os argumentos lançados e sua defesa e reafirma os fundamentos da sentença (ID 31798371). Intimado o apelante para apresentar o preparo (ID 32051811). Apresentada petição requerendo os benefícios da Justiça Gratuita (ID 32791767). É o relatório. Compete ao relator, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto deserto, tendo em vista que facultada regularização do preparo, o recorrente não atendeu a determinação judicial. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. O recorrente foi intimado em 28 de janeiro próximo passado para apresentar o comprovante de pagamento do preparo, considerando não se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. Neste contexto, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 932 do CPC, o recorrente teria 5 (cinco) dias para sanar o vício indicado no despacho, o que não ocorreu, porquanto sua resposta foi protocolizada em 16 de fevereiro de 20222, portanto, extemporaneamente, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não bastasse a intempestividade da petição, o pedido de gratuidade de Justiça deve demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade, devendo ser trazido aos autos documentos hábeis para tanto (CPC, arts. 98 e 99; Súmula n. 481/STJ), o que não foi apresentado neste caso. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora